Tribunal: TJES
Processo: 0000580-40.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000580-40.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE ROVETA MALAVASI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 06 STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, julgando procedente a pretensão inicial para fornecimento de medicamento (Tratamento de Osteoporose).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicação do Tema 06 do STF e à análise dos requisitos legais para o fornecimento do fármaco.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida, consignando o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento (imprescindibilidade, falha das alternativas terapêuticas do SUS, hipossuficiência e registro na ANVISA), não havendo omissão a ser sanada.

5. A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado nesta via recursal.

6. A pretensão de prequestionamento não prospera quando ausentes os vícios do art. 48 da Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que, ao determinar o fornecimento de medicamento, analisa expressamente o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais (Tema 6 STF), como a imprescindibilidade do fármaco, a falha das alternativas terapêuticas do SUS e a hipossuficiência da parte. 2. Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, não cabem embargos de declaração contra acórdão que não contém omissão, contradição ou obscuridade, apenas para fins de prequestionamento.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 48 da Lei nº 9.099/1995; Art. 196 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 06 do STF; Enunciado nº 125 do FONAJE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000580-40.2021.8.08.0052

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: ELIZABETE ROVETA MALAVASI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 06 STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, julgando procedente a pretensão inicial para fornecimento de medicamento (Tratamento de Osteoporose).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicação do Tema 06 do STF e à análise dos requisitos legais para o fornecimento do fármaco.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida, consignando o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento (imprescindibilidade, falha das alternativas terapêuticas do SUS, hipossuficiência e registro na ANVISA), não havendo omissão a ser sanada.

5. A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado nesta via recursal.

6. A pretensão de prequestionamento não prospera quando ausentes os vícios do art. 48 da Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que, ao determinar o fornecimento de medicamento, analisa expressamente o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais (Tema 6 STF), como a imprescindibilidade do fármaco, a falha das alternativas terapêuticas do SUS e a hipossuficiência da parte. 2. Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, não cabem embargos de declaração contra acórdão que não contém omissão, contradição ou obscuridade, apenas para fins de prequestionamento.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 48 da Lei nº 9.099/1995; Art. 196 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 06 do STF; Enunciado nº 125 do FONAJE.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15424427) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15298661), que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargada, para julgar procedente a pretensão inicial.

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão colegiada ignora a obrigatoriedade da aplicação do Tema 06 do STF e contraria frontalmente a súmula vinculante 61. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar a omissão evidenciada, inclusive, para fins de prequestionamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

No caso em tela, verifica-se que a decisão colegiada analisou expressamente o preenchimento dos requisitos por parte da autora/embargada para condenar o ente público ao fornecimento do medicamento pretendido.

O acórdão de ID 15298661 foi claro ao consignar:

(...)

Em síntese, comprovada a imprescindibilidade do medicamento pretendido, nela compreendida a inexistência de fármaco com a mesma eficácia terapêutica; a impossibilidade de custeio pela parte requerente e; ainda, a existência de registro na Anvisa – com as ressalvas já apresentadas –, o atendimento do pleito judicial é medida que se impõe, como mecanismo de concretização da regra do art. 196 da Constituição Federal.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, ouso divergir do juízo de origem. Explico.

Em análise dos autos, verifica-se, no laudo médico de fl. 19, a descrição minuciosa da enfermidade que acomete a recorrente (Osteoporose). Na fl. 23, o médico especialista indica expressamente o único medicamento adequado ao tratamento.

Por sua vez, no laudo de fl. 47, o especialista relata que a recorrente utilizou, até o ano de 2020, o medicamento denominado Osteoban, que, contudo, lhe causou ainda mais prejuízos à saúde, reiterando a indicação do tratamento mais apropriado:

(...)

Por fim, no laudo médico de fl. 111, o profissional registra que a paciente utilizou alendronato, mas apresentou problemas gástricos; posteriormente, fez uso de Osteoban até 2020, juntamente com o T-score. Ressalte-se, ainda, que a recorrente apresenta quadro de osteoporose refratária às medicações atualmente disponibilizadas pelo SUS:

(...)

Assim, considerando o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo colendo STJ, entendo que incumbe ao Poder Público a obrigação de fornecer o procedimento ou fármaco pleiteado pela parte recorrente, uma vez demonstrado o atendimento a todas as exigências legais.

Diante disso, considerando o laudo médico juntado aos autos, que atesta a necessidade do uso da medicação, bem como o fato de que o fármaco possui registro na ANVISA e a comprovada hipossuficiência da parte recorrente, impõe-se a reforma da sentença de origem, para que seja o pedido autoral seja julgado procedente.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente a decisão de forma suficiente para a resolução da controvérsia.

No âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado nº 125 do FONAJE dispõe expressamente que
“não cabem embargos de declaração contra acórdão que não contém omissão, contradição ou obscuridade, apenas para fins de prequestionamento, para interposição de recurso extraordinário”.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95, o recurso mostra-se manifestamente inadequado para o fim pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão de ID 15298661, por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, todavia, que eventual reiteração da via impugnativa de forma manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)